Tribunal: TJDFT
Processo: 0706056-84.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. PRAZO QUINQUENAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. OMISSÃO. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Nos termos do artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração se destinam ao esclarecimento de questões obscuras ou contraditórias, à correção de erro material e ao suprimento de omissão sobre a qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal. Logo, são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios da decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Assim, esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado e não como instrumento impróprio de revisão.
2. A Fazenda Pública tem o prazo de 5 (cinco) anos para ajuizar ação de cobrança, objetivando o ressarcimento do prejuízo sofrido em decorrência de acidente de trânsito envolvendo bem patrimonial público, observado o Tema 666, de Repercussão Geral e o disposto no art. 1o do Decreto 20.910/32, considerando-se que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é a data da conclusão do processo administrativo.
3. O mero inconformismo, quanto à tese adotada, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, que não é sucedâneo de recurso.
4. Quanto à alegada necessidade de prequestionamento, segundo o disposto no art. 1.025, do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.